Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705445-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREA DA MOTTA CALAZANS DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 223611236, autos originários) proferida no mandado de segurança impetrado por ANDRÉA DA MOTTA CALAZANS, que deferiu a liminar, in verbis: “I. Passo a apreciar a liminar. A impetrante questiona ato administrativo que a impediu de assumir a função de professora substituta, mesmo tendo sido aprovada no processo seletivo. Ao que se depreende dos autos, a impetrante obteve êxito em processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos, promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme Edital no 53/2023 – SEEDF, quando foi classificada em 403o lugar para o cargo de professora substituta. De acordo com a documentação juntada aos autos, constou como pendência o diploma para o exercício da função. A impetrante possui certificado de conclusão do curso de licenciatura em pedagogia, conforme documento anexo. O certificado evidencia que a impetrante concluiu o programa especial de formação pedagógica, com habilitação em pedagogia. É fato que o edital do processo seletivo exige diploma, devidamente registrado, de licenciatura em pedagogia, que atenda a Resolução 2/2019. Embora não tenha a denominação de diploma, a carga horária e o registro no verso evidenciam que o curso cumpriu as exigências da referida resolução. Portanto, o certificado de conclusão do curso apresentado pela impetrante atende às exigências do edital. Ademais, como demonstrado, com o mesmo documento, a impetrante exercer as funções de magistério em 2024, relativo ao mesmo edital, junto à Secretaria de educação. Portanto, há relevância no fundamento. No mias, há risco de ineficácia do provimento final, tendo em vista que a nomeação e posse é iminente, o que poderá acarretar prejuízo à impetrante. Há direito líquido e certo para vinculação à função. Isto posto, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos do ato que indeferiu a vinculação da impetrante á função, para que a autoridade coatora admita o certificado apresentado pela impetrante como documento hábil a demonstrar a sua qualificação profissional. Intime-se para cumprimento. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito. Após, ao MP. Na sequência, voltem conclusos para sentença.” 2. Da consulta ao PJE de Primeiro Grau, em 24/2/2025, foi prolatada sentença no mandado de segurança (id. 227008620), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. 3. Verifica-se, ainda, que da r. sentença, o Distrito Federal interpôs apelação (id. 228871363, autos originários). 4. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. 5. Intimem-se. 6. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 13 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora